Tribunal: TJDFT
Processo: 0732243-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DEFEITO. GARANTIA CONTRATUAL. REPAROS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. A agravante alega que os defeitos apresentados em seu veículo estão cobertos pela garantia contratual. Pleiteia, liminarmente, o reparo imediato de seu veículo.
2. A constatação ou não de descumprimento contratual demanda incursão probatória, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. O processo está no seu início; necessária análise qualificada dos fatos em primeira instância.
3. Recurso conhecido e não provido.